Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-16.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004783-16.2012.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENA MONTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF – PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

II.

Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

III.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que declarou extinto a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973, por entender que o valor inscrito na CDA suplantou o parâmetro legal, permitindo a declaração de extinção do processo.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Sustenta que o Juízo de Piso não poderia, de ofício, extinguir a execução fiscal, sem antes intimar a Fazenda Pública Estadual, vez que deve ser considerado o total de débitos existentes em face do executado, o que não foi feito.

Alega que, conforme se depreende da Lei Estadual nº 7.772/2013, deve ser levado em consideração a totalidade dos seus débitos inscrito em dívida ativa e não os débitos somados separadamente em cada ação de execução fiscal.

Por fim, pugna pelo integral provimento do presente recurso, para anular a sentença do MM. Juízo
a quo.

Não foram ofertadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau não ofertou parecer, conforme ID nº 2408995.

É o
relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que o presente recurso assiste razão ao apelante.

Primeiramente, cabe falar que os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF – PA. Sendo assim, vejamos o disposto nos artigos supracitados:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Art. 2º
Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de execução fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.

Portanto, com base na legislação mencionada, a PGE possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de execução fiscal de crédito tributário com valores igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Além disso, deve ser levado em consideração a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:

Súmula 452:
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

A súmula mencionada deve ser aplicada no presente caso, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

Nesse sentido segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. PRECEDENTES, ADEMAIS, DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
-
O crédito tributário regularmente constituído é indisponível, assim como a sua cobrança, não podendo a autoridade competente deixar de perseguir o seu pagamento, exceto nos casos previstos em lei. - "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício." (Súmula 452 do STJ)
- O § 1º-A do art. 557 do CPC, permite ao relator dar provimento a recurso através de decisão monocrática, quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00306853720058152001, - Não possui -, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 16-03-2016) (TJ-PB - APL: 00306853720058152001 0030685-37.2005.815.2001, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 16/03/2016,

3 CIVEL).

Sendo assim, o processo não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, sob o fundamento de que o valor do crédito tributário é de pequena monta.

Desse modo, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a sentença do Juízo
a quo
, retornando os autos para o Juízo de 1ª Instância, dando regular andamento e processamento na Ação de Execução Fiscal.

É como
voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DES. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020